Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 524 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA “EX RE”.
1. O pedido de cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmo autos da ação monitória, cuja peça vestibular apresenta a qualificação da parte devedora, o que vai ao encontro do disposto no inciso I do art. 524 do CPC. Precedentes.
2. A cobrança de obrigação líquida com termo certo, como no caso dos autos, revela a mora ex re; sendo considerado, portanto, como termo inicial para incidência dos juros e correção monetária, a data do inadimplemento de cada parcela não paga.
3. Recurso desprovido.